Tribunal: STF
Processo: HC 185583
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, III, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC 120.440, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES PELO ORA AGRAVANTE. ENUNCIADO N. 64 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Hipótese na qual a defesa reitera a pretensão do reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão, decretada em 27/9/2017.
    2. Em exame ao caso, verifica-se que sobreveio decisão de pronúncia em 5/12/2018, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’.
    3. Ademais, eventual demora apresentada no andamento do feito foi justificada pela complexidade do caso, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Não obstante, já foi proferida decisão interlocutória de pronúncia, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal para julgamento de recurso em sentido estrito.
    4. Quanto ao decurso de prazo após a decisão de pronúncia, em exame ao site da Corte a quo, extrai-se que o recurso em sentido estrito foi submetido à sessão de julgamento em 20/8/2019 - tempo bastante célere, diante da distribuição ocorrida em 4/7/2019, ou seja, pouco mais de um mês antes. Na ocasião, o vogal pediu vista, retornando os autos na sessão de 2/9/2019 - lapso, novamente, mais do que razoável -, quando o provimento foi negado aos recursos dos acusados.
    5. Ainda, foram opostos embargos infringentes justamente - e unicamente - pelo próprio agravante. É fato que à defesa compete lançar mão de todos os recursos cabíveis. Porém, evidentemente, cada julgamento requer um tempo de tramitação. Na hipótese, o processamento perante a segunda instância somente não se encerrou - com o retorno dos autos ao Tribunal do Júri para conclusão da ação penal - devido à atuação - reitere-se, justa e legítima - da própria defesa. Isso, porém, não impede a incidência, ao caso, do enunciado n. 64 da Súmula desta Corte, no sentido de que ‘não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.
    6. Agravo regimental desprovido, mantida, porém, a prévia recomendação ao Juízo processante de que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III, IV, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação da culpa.
    Aduz que “a restrição ao direito de liberdade do paciente que se prolonga por prazo superior ao considerado razoável para a realização de sessão plenária do Tribunal do Juri”.
    Aponta que “o paciente se encontra preso desde 29 de setembro de 2017, o que caracteriza constrangimento ilegal, pois a custódia cautelar perdura já por 02 anos, 07 meses e 15 dias, sem que a defesa tenha dado qualquer causa a esse atraso”.
    A defesa destaca que “o réu foi pronunciado na data de 05 de dezembro de 2018, no entanto, entre a data da pronúncia e a data de hoje (13/05/2020), já transcorreram 01 ano e 05 meses, e sequer existe data para realização do julgamento”.
    Argumenta, ainda, que “não se pode sacrificar o direito à liberdade em virtude de dificuldades existentes no próprio sistema estatal ou em virtude qualquer excesso de demanda que por uma via ou por outra impossibilite ao Estado oferecer uma célere prestação da tutela jurisdicional”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública: 
    1) Liminarmente, a concessão da ordem para permitir que a paciente aguarde em liberdade até o julgamento de mérito da impetração; e expedir o salvo conduto;
    2) Meritoriamente, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e/ ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão e permitir que o recorrente se defenda solto, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória e, de eventuais recursos raros, para nossas cortes superiores, expedindo -se os competentes alvarás de soltura.
    3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:
      4) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais.
    5) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O agravo não comporta provimento, sendo suficientes as razões contidas na decisão ora combatida. 
    A defesa reitera, no presente recurso, a pretensão do reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão. 
    Entretanto, em exame ao caso, verifica-se que sobreveio decisão de pronúncia em 5/12/2018, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. 
    De fato, assim foi denegada a ordem na origem (e-STJ fls. 70/80): 
    (…)
    De fato, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’ No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    Ora, no caso, conforme exposto, eventual demora apresentada no andamento do feito foi justificada pela complexidade do caso, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Não obstante, já foi proferida decisão interlocutória de pronúncia, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal para julgamento de recurso em sentido estrito. Mostra-se, portanto, a alegação superada, nos termos do enunciado sumular acima transcrito. 
    Ademais, quanto ao decurso de prazo após a decisão de pronúncia, alegado na presente oportunidade, também não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Em exame ao site da Corte a quo, extrai-se que o recurso em sentido estrito foi submetido a sessão de julgamento em 20/8/2019 - tempo bastante célere, diante da distribuição ocorrida em 4/7/2019, ou seja, pouco mais de um mês antes. Na ocasião, o vogal pediu vista, retornando os autos na sessão de 2/9/2019 - lapso, novamente, mais do que razoável -, quando foi negado provimento aos recursos dos acusados. 
    Ora, verifica-se, ainda, que foram opostos embargos infringentes justamente - e unicamente - pelo próprio agravante. É fato que à defesa compete lançar mão de todos os recursos cabíveis. Porém, evidentemente, cada julgamento requer um tempo de tramitação. Na hipótese, o processamento perante a segunda instância somente não se encerrou - com o retorno dos autos ao Tribunal do Júri para conclusão da ação penal - devido à atuação - reitere-se, justa e legítima - da própria defesa. 
    Tal, porém, não impede a incidência, ao caso, do enunciado n. 64 da Súmula desta Corte, no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 
    Mostram-se reforçadas, portanto, as razões expedidas na decisão ora agravada. 
    Desse modo, nego provimento ao recurso. Mantenho, porém, a prévia recomendação ao Juízo processante de que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “eventual demora apresentada no “andamento do feito foi justificada pela complexidade do caso, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias”. Destacou, ainda, que “quanto ao decurso de prazo após a decisão de pronúncia, alegado na presente oportunidade, também não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado”, tendo em vista que “o recurso em sentido estrito foi submetido a sessão de julgamento em 20/8/2019 - tempo bastante célere, diante da distribuição ocorrida em 4/7/2019, ou seja, pouco mais de um mês antes”.
    Deveras, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015).
    Noutro giro, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente